Tribunal: TJBA
Processo: 0000554-73.2014.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000554-73.2014.8.05.0051 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IUIU Advogado(s): FHAD ZULIANI COSTA CASTRO APELADO: CARLOS ALEXANDRE EVANGELISTA DIAS Advogado(s):MARCELA DOS SANTOS SOUZA, PHELIPE ALVES DE ALMEIDA, RAFAEL PEREIRA TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTABELECIMENTO DA JORNADA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de ato administrativo que reduziu a jornada de servidor público, determinar o restabelecimento da carga horária de 40 horas semanais, condenar ao pagamento de diferenças remuneratórias e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar ao pagamento de diferenças salariais; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias diante da nulidade do ato administrativo; (iii) saber se há direito à indenização por danos morais e quais os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis. III. Razões de decidir 3. Inexistência de julgamento extra petita, pois o pedido de indenização por danos materiais abrange as diferenças salariais reconhecidas na sentença. 4. A nulidade do ato administrativo por ausência de devido processo legal impõe o retorno ao status quo ante, assegurando ao servidor o restabelecimento da jornada e o pagamento das diferenças remuneratórias, não configurando enriquecimento sem causa. 5. A ausência de prestação laboral integral decorreu de ato ilícito da Administração, que impediu o servidor de exercer suas funções, impondo o dever de recomposição patrimonial. 6. Inexistência de comprovação de abalo moral, sendo indevida a indenização por danos morais. 7. Os consectários legais devem observar o regime vigente em cada período, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 09/12/2021 e, a partir de então, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e adequar os consectários legais. Tese de julgamento: "1. A nulidade de ato administrativo que reduz jornada de servidor sem observância do devido processo legal impõe o restabelecimento da situação anterior e o pagamento das diferenças remuneratórias. 2. A ausência de prova de lesão a direito da personalidade afasta a indenização por danos morais em hipóteses de ilegalidade administrativa. 3. A atualização de condenações contra a Fazenda Pública deve observar a legislação vigente em cada período, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 492, 487, I, 373, I e II, 496, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000554-73.2014.8.05.0051, tendo como Apelante Município de Iuiu/BA e Apelado Carlos Alexandre Evangelista Dias, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator